Tribunal: TJDFT
Processo: 0715894-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO A PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. AFASTADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA. IMÓVEL DO FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação a penhora, tendo em vista a ocorrência de preclusão temporal.

2. A impenhorabilidade de bem de família é questão de ordem pública, portanto, não alcançada pela preclusão.

3. Conquanto a Lei n.o 8.009/1990 consagre a impenhorabilidade do bem de família, a própria lei prevê exceções a essa regra, enquadrando-se o presente caso no disposto no inciso VII do art. 3o, segundo o qual é penhorável o imóvel do fiador, ainda que bem de família, em execução de contrato de locação, tendo sido a constitucionalidade desse dispositivo reconhecida em sede de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal e em sede de Recurso Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça. Súmula 549 do STJ. Precedentes.

4. Em que pese o recente julgado proferido no Supremo Tribunal Federal em sentido contrário (RE 605.709/SP), tanto a lei de regência como as teses fixadas sob a sistemática de Repercussão Geral e de Repetitivo (Temas 295 e 708, respectivamente) não fazem qualquer distinção acerca da natureza do contrato de locação (se residencial ou comercial). Portanto, legítima a penhora havida no bem de família do fiador em contrato de locação comercial.

5. Recurso conhecido e desprovido.